Tribunal: TJMT
Processo: 0003063-59.2014.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003063-59.2014.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Intervenção de Terceiros, Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALDA SANTANA DE FREITAS - CPF: 104.260.271-91 (APELANTE), CARLINHOS BATISTA TELES - CPF: 389.742.821-00 (ADVOGADO), PALOMA CORREA MIGUEIS JACOB - CPF: 004.996.591-39 (ADVOGADO), CLAUDIR ANTONIO ZANINI - CPF: 347.180.449-87 (APELANTE), RUI ANTONIO MATHEUS - CPF: 605.104.989-49 (APELADO), MARCOS VINICIUS SILVERIO - CPF: 173.655.138-88 (ADVOGADO), VANUZA MARCON MATHEUS - CPF: 631.345.511-87 (ADVOGADO), GUIANA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 08.774.128/0001-14 (APELADO), CARLINHOS BATISTA TELES - CPF: 389.742.821-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SERVIO TULIO MIGUEIS JACOB - CPF: 293.280.801-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ORLANDO NADIR PADILHA - CPF: 052.985.120-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – ILEGITIMIDADE ATIVA – INÉPCIA DA INICIAL – JUNTADA TARDIA DE FOTO – DOCUMENTO QUE NÃO SE ENQUADRA NO CONCEITO DE “NOVO” (ART. 435 CPC) – INVIABILIDADE –
PRELIMINARES REJEITADAS
MÁ-FÉ NA VENDA DE IMÓVEL – PROPÓSITO DE FRAUDAR A EXECUÇÃO – ARGUIÇÕES NÃO COMPROVADAS – NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 375 E DO TEMA N. 243, AMBOS DO STJ – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §11, DO CPC) –
RECURSO NÃO PROVIDO.

“
Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro”
(art. 674 do CPC).

Não é inepta a inicial se da narração dos fatos decorre logicamente a conclusão (art. 330, III, CPC).

Quando o documento não se enquadra no conceito de “novo” (art. 435 do CPC), é vedada sua juntada tardia e sem justificativa plausível.

“O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”
(Súmula 375 do STJ).

Inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus de comprovar que o terceiro adquirente tinha conhecimento da existência de Ação judicial capaz de levar o alienante à insolvência, sob pena de violação ao art. 844, do CPC
.

“
Presume-se em fraude à execução a alienação ou oneração de bens efetuada após a averbação
”
(
Art. 828, § 4º, do CPC). Aplicação do
Tema n. 243 do STJ).

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Embargos de Terceiro julgados procedentes para desconstituir a penhora realizada na Execução n. 0001124-54.2008.8.11.0002, cujo objeto é a posse do imóvel situado na Avenida Júlio Campos, n. 5.850, Jardim Atlântica, Várzea Grande - MT, e condenar a embargada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

A apelante alega que ajuizou a Ação de Execução contra o ex-marido Orlando Nadir Padilha (ora interessado) uma vez que após a separação, em agosto de 2007, recebeu dele 3 cheques de R$50.000,00 cada um, no entanto os dois últimos foram sustados.

Argui em preliminar a ilegitimidade ativa do apelado Rui Antônio Matheus, visto que transferiu a posse recebida para a Guiana Participações e Investimentos Ltda. (também apelada), portanto não pode pleitear direito alheio em nome próprio.

Aponta inépcia da inicial protocolada por referida empresa em virtude da ausência de “
correlação lógica entre os fatos e os pedidos
”.

No mérito argumenta que se trata do único imóvel do executado, alienado com a finalidade de se tornar insolvente e fraudar a Execução, já que o apelado o adquiriu em 21-1-2009, quando o processo, distribuído em 7-2-2008, já estava em curso e o executado, Orlando Nadir Padilha, já havia sido citado em 9-7-2008.

Informa que o apelado é amigo pessoal do executado, tinha conhecimento da separação do casal bem como da divisão patrimonial e adquiriu o bem em questão por menos da metade do preço com a intenção de ocultá-lo.

Em contrarrazões (ID.177397669), os apelados se insurgem contra a juntada de novo documento após a prolação da sentença, uma vez que poderia ser anexado antes da interposição da Apelação.

Acrescentam que, “
inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência. Contudo, a apelante não foi capaz de comprovar nos autos que os apelados agiram de má-fé.
”

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminares
(documento novo, inépcia da inicial e ilegitimidade
ad causam
).

Os apelados pedem que seja desconsiderada a foto com ID.112787551, visto que já existia antes da tramitação dos Embargos de Terceiro.

Infere-se das alegações da própria apelante que referida imagem reproduz momento festivo entre as famílias antes de se divorciar da parte executada na Ação originária (Orlando Nadir Padilha), portanto bem anterior à propositura da presente lide. Desse modo, não se enquadra no conceito de “novo” (artigo 435 do CPC), sendo injustificada a juntada tardia.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - AFASTADA -
JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO - ART. 435, CPC - IMPOSSIBILIDADE - NÃO DEMONSTRADO JUSTO MOTIVO DE IMPEDIMENTO DA JUNTADA EM MOMENTO OPORTUNO
- CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - INSURGÊNCIA QUANTO À PROCURAÇÃO - INOVAÇÃO RECURSAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Em caso de cessão da carteira de crédito, é solidária a responsabilidade entre cedente e cessionária para responder por eventual falha na prestação de serviço.
Se os documentos juntados com a apelação referem-se a fato ocorrido anteriormente ao ajuizamento da ação e, ausente demonstração de impossibilidade de produção da referida prova em momento oportuno, não se permite reputá-los como novos, nos moldes definidos pelo artigo 435, parágrafo único do CPC.
É caso de manter a sentença que limitou as taxas de juros aplicadas ao contrato e determinou a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação. A matéria relativa à procuração da autora não foi objeto da impugnação apresentada, nem da sentença apelada, situação que impede a discussão da questão em sede de recurso, em razão da inovação recursal.”
(TJMT, N.U 1005841-47.2023.8.11.0041, Des. Guiomar Teodoro Borges, julgamento em 21-6-2023, DJE de 26-6-2023, sem grifos no original).

Quanto à inépcia da inicial, a
apelante aduz que os pedidos formulados estão dissociados da conclusão, em afronta ao inciso II do §1º do art. 330 do CPC.

A lide foi proposta com o intuito de afastar a penhora do imóvel objeto da presente Ação.

Os argumentos dos autores estão claros, e todas as razões de fato e de direito foram devidamente expostas, o que cumpre os requisitos legais.

A apelante argui a ilegitimidade ativa do apelado Rui Antônio Matheus por não ser mais possuidor do imóvel uma vez que o vendeu para a também apelada Guiana Participações e Investimentos Ltda.

Todavia, o apelado o adquiriu do executado e o transferiu para referida empresa da qual é sócio majoritário. Por consequência, é evidente sua legitimidade, pois continua sendo possuidor, ainda que de forma indireta (artigo 674 do CPC).

Rejeito as preliminares
.

Mérito

Nos Embargos de Terceiro, os apelados buscam a desoneração do bem penhorado na Ação de Execução n. 0001124-54.2008.8.11.0002, ajuizada pela ora apelante contra seu ex-marido, Orlando Nadir Padilha (interessado), visando o recebimento de R$1.068.214,82, atualizados na época.

Na contestação dos Embargos e na Apelação ela apontou fraude à execução sob a justificativa de que os apelados e o executado eram amigos íntimos, e de que a venda foi efetuada com o propósito de ocultar o bem penhorado.

Ocorre que a apelante se divorciou de Orlando em agosto de 2007, como se extrai do ID.39886763, págs. 18 a 24, da Ação de Execução, que foi protocolada em fevereiro de 2008 (ID.39886764); o réu foi citado em julho de 2008 (ID. 39886761, pág. 12), opôs Embargos do Devedor em julho de 2008, sendo indeferido o efeito suspensivo (ID. 39886761, págs. 19, 24, 25 e 26).

Em janeiro de 2009, o apelado, Rui Antônio Matheus, adquiriu o imóvel
situado na Avenida Júlio Campos, n. 5.850, Jardim Atlântica, Várzea Grande – MT, de posse do executado, consoante instrumento particular de cessão de direitos de posse juntado no ID.177396568, págs. 28 a 33, e em maio de 2010 o transferiu para a apelada, Guiana Participações, da qual é sócio majoritário, conforme Escritura Pública de Cessão de Direitos de Posse trazida no ID. 177396568, páginas 30 a 41.

A venda dos direitos da posse aconteceu antes da penhora em fevereiro de 2014 (ID.40007511, pág. 4), de modo que se aplica a Súmula n. 375 do STJ, consolidada no Tema 243, cuja redação é a seguinte:

“
Para fins do art. 543-c do CPC, firma-se a seguinte orientação: 1.1. É indispensável citação válida para configuração da fraude de execução, ressalvada a hipótese prevista no § 3º do art. 615-A do CPC. 1.2.
O reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente
(Súmula n. 375/STJ). 1.3. A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova. 1.4.
Inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é

do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência, sob pena de torna-se letra morta o disposto no art.

659, § 4º, do CPC
. 1.5.
Conforme previsto no § 3º do art. 615-A do CPC, presume-se em fraude de execução a alienação ou oneração de bens realizada após averbação referida no dispositivo
.” (Sem destaque no original).

Importante destacar que não houve comprovação de má-fé por parte dos adquirentes nem da existência de demanda que possa causar a insolvência dos executados; dessa maneira, incide o Tema do STJ, acima transcrito.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso

e, com amparo no artigo 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% do valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023